Tribunal: TJMT
Processo: 1028442-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028442-57.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA - CPF: 000.135.071-41 (EMBARGANTE), SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. - CNPJ: 10.856.555/0001-93 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA - CPF: 000.135.071-41 (EMBARGADO), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. - CNPJ: 10.856.555/0001-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028442-57.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:

MARCELO BEVILAQUA LACERDA E OUTRA

EMBARGADA:

SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARCELO BEVILAQUA LACERDA

e
LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado pela parte aqui embargada, para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, para que seja reaberta a instrução processual e que se realize a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Alegam que o
decisum
apresenta contradições e omissões, especialmente no que diz respeito à análise de provas e ao entendimento sobre o pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) realizado pela parte embargante, conforme comprovado na escritura pública.

Defendem que as provas já foram devidamente apresentadas e aceitas em primeira instância, de modo que a reabertura do processo para produção de novas provas, como solicitado pela parte contrária, é injustificada, pois as partes tiveram a oportunidade de apresentar as provas durante o devido curso processual.

Reforçam que o documento apresentado após a sentença não possui assinatura, tampouco declaração de autenticidade, portanto, irrelevantes para o processo, caracterizando má-fé por parte da embargada.

Aduzem que a embargada perdeu a oportunidade de apresentar demais provas em momento oportuno e dado o princípio da preclusão, não deve ser reconhecido o cerceamento de defesa.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 234972693).

A parte embargada se manifestou nos autos, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, pelo qual requer a rejeição dos mesmos, com aplicação de multa pelo caráter protelatório (Id. 238002689).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RECURSO DA EMBARGADA – REFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DA PARTE EMBARGADA PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

O aditamento do valor da causa poderá ocorrer livremente a critério do autor até a citação. Porém, sendo posterior à citação, o autor poderá aditar a inicial até o saneamento do processo e desde que haja a concordância do réu.

O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte embargada baseia-se na hipótese de ausência de recebimento da carta de crédito da instituição financeira, há a necessidade que seja reaberta a instrução processual para realizar a devida produção de todos os meios de prova em direito admitidos.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão e contradição quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da ora embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E para que não paire dúvidas, reproduzo os fundamentos do
decisum
que afastou a tese de ausência de interesse recursal,
ipsis litteris
:

“(...) De fato, consta apresentado nos autos o cheque sustado pelo motivo 21, conforme anexado pela recorrente SPE no Id.

11275233 - Pág. 2, sem esclarecimentos dos embargantes executados.

Há necessidade de anexar a certidão de inteiro teor de ambos os imóveis, tanto o matriculado sob no. 86.902 quanto ao de no. 86.936, para melhor compreensão dos pagamentos de ambos os bens.

Nota-se que na impugnação dos embargos, a exequente embargada apelante de fato requereu a expedição de ofício à Administradora de Consórcio Bancobrás, para esclarecimentos referentes ao Extrato Analítico do Grupo no. 1092, Cota 265, a fim de comprovar a destinação dos fins dos recursos, cuja análise restou omissa.

Aliado a isso, consta uma informação, após a prolação da sentença, da qual a exequente embargada apelante noticia que o crédito do Grupo no. 1092, Cota 265, em nome de Marcelo Belvilaqua Lacerda, foi
cancelado
a pedido do mesmo e faturado em outro bem, porque o consorciado informou que o registro da escritura “não iria vingar”. E ainda, que realizou a baixa da alienação em 2018, porque o cliente alegou que realizou o pagamento da vendedora com recursos próprios (Id. 128424918 - Pág. 2), cuja questão, se verdadeira, imputa em inequívoca litigância de má-fé.

Embora o Juízo de primeiro grau tenha entendido que as provas produzidas foram suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros Magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Anoto, ainda, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, inclusive de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Dessa forma, constata-se que a informação da instituição financeira Bancobrás poderá ser de suma importância para uma decisão justa, caracterizando, assim, o cerceamento de defesa (...)”

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida à exaustão pelo Colegiado.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a parte embargante opôs

estes embargos declaratórios com o objetivo de suprir vícios de omissão e contradição, e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024